Tribunal: TJSP
Processo: 1002783-73.2020.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Variação de consumo nos meses de julho a outubro de 2019 e no mês de março de 2020 – Concessionária que não se desincumbe de seu ônus de comprovar a regularidade da cobrança efetuada, eis que, após a troca do relógio de medidor, efetuada em novembro de 2019, o consumo sofreu queda, correspondendo à média

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Variação de consumo nos meses de julho a outubro de 2019 e no mês de março de 2020 – Concessionária que não se desincumbe de seu ônus de comprovar a regularidade da cobrança efetuada, eis que, após a troca do relógio de medidor, efetuada em novembro de 2019, o consumo sofreu queda, correspondendo à média auferida nos meses anteriores a julho de 2019 – Cobrança irregular no mês de março de 2020, porquanto, em razão da leitura não presencial, a média aritmética considerou os meses de julho a novembro de 2019. Apelo improvido.